Tribunal: TJES
Processo: 0010940-61.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOFTWARE INADEQUADO À FINALIDADE CONTRATADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Casa de Saúde São Bernardo S/A e MV Informática Nordeste Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual por culpa da fornecedora do software (MV Informática) e condenando-a à devolução dos valores pagos, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 100.000,00, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ação está prescrita, considerando a natureza da relação contratual e o prazo trienal do
§ 3º
do art. 206 do Código Civil;

(ii) apurar a existência de nexo causal entre as falhas do software e os danos alegados pela Casa de Saúde São Bernardo S/A, com especial atenção à responsabilidade por danos morais, materiais e lucros cessantes;

(iii) verificar a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é afastada com fundamento na natureza continuada da relação contratual e na data em que os danos se manifestaram de forma inequívoca. O marco inicial do prazo prescricional é fixado no rompimento do vínculo contratual em 2013, com base no § 3º do art. 206 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, que considera o momento em que o titular do direito toma conhecimento claro do dano.

4. As falhas do software, comprovadas por perícia, geraram impactos operacionais e financeiros significativos, configurando o nexo causal necessário para responsabilizar a MV Informática pelos danos emergentes e morais. Provas testemunhais e documentais complementam a conclusão pericial, reforçando a responsabilidade da fornecedora.

5. A alegação de culpa concorrente por parte da Casa de Saúde é rechaçada, pois a fornecedora do software tem o dever de garantir a funcionalidade do sistema contratado, conforme o princípio da boa-fé objetiva. A ausência de estrutura da contratante não exime a responsabilidade da prestadora de serviços especializados.

6. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos e limitados à devolução dos valores pagos pela Casa de Saúde, em razão da inexecução parcial do contrato.

7. Os danos morais, fixados em R$ 100.000,00, são proporcionais à gravidade das falhas do software, que geraram prejuízos reputacionais e frustração na gestão administrativa. A indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado no STJ.

8. Os lucros cessantes não são devidos, uma vez que o laudo pericial não estabeleceu nexo causal suficiente entre as falhas do software e as perdas financeiras alegadas. A jurisprudência do STJ exige comprovação concreta de tais danos, o que não foi atendido no caso.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para 12%, com base no
§ 11 do
art. 85 do CPC, em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional em relações contratuais continuadas começa a fluir a partir do rompimento do vínculo contratual ou da ciência inequívoca dos danos.

2. O fornecedor de software é responsável pelos vícios que tornem o sistema inadequado ao fim contratado, cabendo a indenização por danos materiais e morais comprovados.

3. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do dano e do nexo causal, não sendo admitida presunção para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1.760.926/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/02/2019;

- STJ, REsp 1.653.508/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17/10/2017;

- STJ, REsp 1.841.464/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/10/2019;

- STJ, AgInt no AREsp 1.630.858/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010940-61.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOFTWARE INADEQUADO À FINALIDADE CONTRATADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Casa de Saúde São Bernardo S/A e MV Informática Nordeste Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual por culpa da fornecedora do software (MV Informática) e condenando-a à devolução dos valores pagos, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 100.000,00, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ação está prescrita, considerando a natureza da relação contratual e o prazo trienal do

§ 3º do
art. 206 do Código Civil;

(ii) apurar a existência de nexo causal entre as falhas do software e os danos alegados pela Casa de Saúde São Bernardo S/A, com especial atenção à responsabilidade por danos morais, materiais e lucros cessantes;

(iii) verificar a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é afastada com fundamento na natureza continuada da relação contratual e na data em que os danos se manifestaram de forma inequívoca. O marco inicial do prazo prescricional é fixado no rompimento do vínculo contratual em 2013, com base § 3º do art. 206 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, que considera o momento em que o titular do direito toma conhecimento claro do dano.

4. As falhas do software, comprovadas por perícia, geraram impactos operacionais e financeiros significativos, configurando o nexo causal necessário para responsabilizar a MV Informática pelos danos emergentes e morais além de que as provas testemunhais e documentais complementam a conclusão pericial, reforçando a responsabilidade da fornecedora.

5. A alegação de culpa concorrente por parte da Casa de Saúde é rechaçada, pois a fornecedora do software tem o dever de garantir a funcionalidade do sistema contratado, conforme o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual a ausência de estrutura da contratante não exime a responsabilidade da prestadora de serviços especializados.

6. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos e limitados à devolução dos valores pagos pela Casa de Saúde, em razão da inexecução parcial do contrato.

7. Os danos morais, fixados em R$ 100.000,00, são proporcionais à gravidade das falhas do software, que geraram prejuízos reputacionais e frustração na gestão administrativa. A indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado no STJ.

8. Os lucros cessantes não são devidos, uma vez que o laudo pericial não estabeleceu nexo causal suficiente entre as falhas do software e as perdas financeiras alegadas, exigindo a jurisprudência do STJ comprovação concreta de tais danos, o que não atendido no caso.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para 12%, com base no
§ 11
do art. 85 do CPC, em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional em relações contratuais continuadas começa a fluir a partir do rompimento do vínculo contratual ou da ciência inequívoca dos danos.

2. O fornecedor de software é responsável pelos vícios que tornem o sistema inadequado ao fim contratado, cabendo a indenização por danos materiais e morais comprovados.

3. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do dano e do nexo causal, não sendo admitida presunção para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1.760.926/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/02/2019;

- STJ, REsp 1.653.508/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17/10/2017;

- STJ, REsp 1.841.464/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/10/2019;

- STJ, AgInt no AREsp 1.630.858/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/03/2025

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Casa de Saúde São Bernardo S/A e MV Informática Nordeste Ltda.
, ver reformada a sentença (1.588/1.609) que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a rescisão contratual por culpa da MV Informática e condená-la à devolução dos valores pagos pelo plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
MV Informática Nordeste Ltda.
aduz, em suma: i) prescrição, uma vez que a ação fora ajuizada após o prazo de três anos estabelecido pelo
§ 3º do
ar
t.
206 do Código Civil, com base no marco inicial de setembro de 2011, quando a Casa de Saúde teria denunciado o contrato; ii) os laudos periciais não são conclusivos quanto à relação entre os danos alegados e a prestação do serviço; iii) parte dos problemas relatados decorreu de fatores externos à sua responsabilidade, como a aquisição de outra operadora de saúde pela Casa de Saúde, que modificou as condições originalmente pactuada; iv) os elementos apresentados pela Casa de Saúde baseiam-se em documentos unilaterais, como planilhas e e-mails, sem suporte técnico idôneo para comprovação de danos emergentes ou lucros cessantes; v) alternativamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente,

haja vista as dificuldades na implementação do sistema, agravadas pela falta de estrutura da apelada, alterações nos fluxos de trabalho e necessidade de adaptação para múltiplas empresas.

Por sua vez, a
Casa de Saúde São Bernardo S/A
sustenta, em síntese,
que
a decisão desconsiderou as provas técnicas, notadamente o laudo pericial que demonstrou danos financeiros e reputacionais relacionados às falhas no software, motivo pelo qual faz jus aos lucros cessantes.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE RODRIGUES ATHENIENSE :-

Excelentíssimos senhores julgadores; excelentíssimo senhor Relator trata-se de uma apelação na qual a apelante, minha cliente, Casa de Saúde São Bernardo, plano de saúde, vem pedir, requerer a reforma da sentença pelos seguintes motivos.

Imaginem Vossas Excelências, um dos maiores planos de saúde do estado do Espírito Santo, resolve contratar uma empresa que domina o mercado de
softwares
na área de saúde do Brasil. Que tem como seus clientes os maiores hospitais. Inclusive, o próprio hospital da Casa de Saúde de São Bernardo já era cliente dessa empresa, só que essa empresa foi contratada para desenvolver um novo
software
. Um software na área de plano de saúde. E a São Bernardo de Saúde passou a ser, vamos dizer assim, o experimento para poder, pela primeira vez, desenvolver um
software
específico para poder gerenciar plano de saúde.

Essa empresa, MV
Software
, já tinha, obviamente, uma reputação ilibada e nada poderia acontecer ou desconfiar que esse projeto ia sofrer uma derrocada absurda, porque nada daquilo que foi contratado, todos os entregáveis não foram entregues.

Para que vossas excelências tenham ideia da consequência que isso causou, tivemos que enfrentar um processo muito difícil na fase de instrução, porque foi necessário fazer duas perícias. Cada uma com a sua própria finalidade.

A primeira perícia foi a perícia sistêmica que objetivava identificar se, de fato, tudo aquilo que havia sido contratado no contrato de desenvolvimento de
software
, que aconteceu como falhas, de fato aconteceu. Isso não teve a menor dúvida.

Foram situações de gerar boletos em duplicidade, valores equivocados. Afetou completamente a perda da gestão de todos os beneficiários do plano de saúde. Tanto é que centenas deles acabaram saindo desse plano porque viram que a empresa estava mal gerenciada e justamente por causa desse problema de computador que não chegou em nenhum momento a funcionar de forma como qual se esperava.

Até o ponto de que, mesmo tendo já pago um valor considerável por esse desenvolvimento, a empresa desenvolvedora do
software
disse o seguinte:
vamos abandonar o projeto?

Eu não quero mais seguir com esse assunto.
E isso causou um prejuízo, porque naquele momento, operacionalmente falando, a empresa já estava extremamente afetada por diversos setores operacionais que não conseguiam ter a mínima operação, que seja para poder gerar um boleto, que seja para poder verificar se, efetivamente, um beneficiário pagou ou não pagou o seu valor mensal.

Pois bem, essa foi a primeira perícia para poder constatar a causa do problema.

A segunda perícia, ainda mais complexa, foi a perícia financeira. A perícia financeira teve como objetivo dizer o seguinte:
se temos aqui a configuração das causas das falhas operacionais causadas por um abandono do desenvolvimento do software que afetaram setores operacionais críticos da empresa, vamos ver então quanto é que isso afetou em relação ao desempenho financeiro da empresa.

Pois bem, chegamos à conclusão, inclusive pedi que fosse entregue para vossas excelências uma cópia. Já está nos autos. É um gráfico que mostra o seguinte. Nada disso aqui é fato novo, estou apenas fazendo um destaque. Reparem, vossas excelências, que aqui o que está em vermelho é o lucro líquido da empresa e o que está em azul seria a tendência do lucro líquido. Imaginem o que aconteceu em relação ao resultado final da perícia financeira. No ano que aconteceu o incidente de segurança, ou seja, 2011, o lucro líquido do plano de saúde foi a menos vinte e quatro milhões, quando a projeção dele era em torno de três milhões e quinhentos mil positivo.

Isso não é mera coincidência. Os números confessam. Isso aqui foi em decorrência justamente dessas falhas operacionais que tornaram a empresa extremamente inoperável.

Tanto é que depois que esses problemas foram consertados pela contratação da antiga desenvolvedora de
software
que existia, a situação voltou a se regularizar em termos de normalidade de lucro líquido e consequentemente a empresa voltou a ter sua vida normal em termos de gerenciar.

Mas em compensação tivemos várias situações de denúncias na ANS, questões de reputação na mídia que ficou extremamente afetada, porque a empresa praticamente parou em termos operacionais. Tudo em decorrência da má prestação de serviços dessa empresa.

Pois bem, uma vez explicada a questão fática, agora abordarei a questão da sentença.

Passado por esses dois laudos, sobretudo o financeiro, onde se foi possível apurar, inclusive, a questão dos lucros cessantes em dois ou três cenários diferentes para que o juiz
a quo
pudesse avaliar qual daqueles juízo de valor poderia se adaptar, a resposta foi surpreendente. A sentença foi no seguinte sentido: olha, não vou conceder os lucros cessantes porque eles são incalculáveis.

Como incalculável? Se a gente tem todo esse trabalho para poder quantificar, e não é tarefa fácil, comparando todo o desempenho financeiro da empresa em um período antes e depois do ano do incidente operacional, para que isso pudesse não ser simplesmente desqualificado para poder chegar a uma etapa de sentença e dizer:
não, isso é incalculável, então não vou conceder
. Como assim?

Gostaríamos que fosse reconhecido por vossas excelências é que, sim, é devido o lucro cessante. Agora, que o valor a ser apurado fosse através dos ditames do artigo 491 do Código do Processo Civil em sede de liquidação, seja por arbitramento ou por artigos.

O que não podemos é simplesmente ceifar um prejuízo de vinte e quatro milhões de lucro líquido em um ano em que a empresa praticamente parou por causa de uma falha de desenvolvimento de
software
, que era a base visceral do funcionamento do plano de saúde, que lhe causou praticamente o fechamento de suas atividades. É uma situação que tem que ter essa responsabilização.

Além da questão do que se pede, que é corrigir essa omissão da sentença para que sejam aplicados os lucros cessantes em decorrência desses números que estão fatalmente demonstrados e da causa do efeito, também que seja considerado que a questão relacionada à correção monetária foi corretamente aplicada em relação desde a data de citação. Porém a questão dos juros de mora, a sentença contraria a jurisprudência do STJ.

A sentença foi no sentido de que os juros de mora deveriam ser contados a partir da data do primeiro desembolso, quando, na verdade, o correto seria através da citação. Essa divergência de interpretação em relação ao cálculo do período de juros de mora, para que
Vossa
s
Excelência
s
tenham ideia, significou o
espulgo
de cinquenta e três meses de atualização de juros de mora em relação ao valor da indenização que ora se requer.

A sentença corretamente acertou e, óbvio, atualizar, devolver o valor que foi pago em torno de mais ou menos seiscentos e cinquenta mil, mas a atualização desse valor não significa uma questão de recomposição do patrimônio, tão somente fazer com que não haja um enriquecimento ilícito, porque esse dinheiro entrou para o desenvolvedor que nunca entregou o seu serviço, de forma a deixar a empresa operável.

Além disso, a indenização, além dos danos materiais e morais, a nosso ver, pela magnitude, pela questão que envolve uma imagem construída ao longo de diversos anos pelo Plano de Saúde São Bernardo, em torno de cem mil reais de danos morais, não condiz com os danos à reputação que sofreu. Sofreu um processo administrativo na ANS, sofreu um ataque da mídia enorme em relação à qualidade dos seus serviços que sempre foram impolutos no município de Colatina, no qual ainda até hoje mantém uma alta credibilidade. Mas naquele momento tudo isso foi colocado em xeque por uma questão de que não se sabe o motivo pelo qual essa empresa, como disse, que tem o maior patrimônio hoje em desenvolvimento de software na área da saúde, simplesmente abandonou um projeto e deixou a empresa, praticamente, inoperável durante um ano que culminou nesse prejuízo imenso.

São por esses motivos que o apelante, Plano de Saúde São Bernardo, espera sensibilizar com esses números, espera sensibilizar com esses argumentos em relação à correção de juros de mora que deve ser modificada, para que haja uma justa indenização em relação a todos os danos que aconteceram desde então. É o que se espera. Muito obrigado.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Casa de Saúde São Bernardo S/A e MV Informática Nordeste Ltda.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a rescisão contratual por culpa da
MV Informática
e condená-la à devolução dos valores pagos pelo plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
MV Informática Nordeste Ltda.
aduz, em suma: i) prescrição, uma vez que a ação fora ajuizada após o prazo de três anos estabelecido pelo § 3º do artigo 206 do Código Civil, com base no marco inicial de setembro de 2011, quando a Casa de Saúde teria denunciado o contrato; ii) os laudos periciais não são conclusivos quanto à relação entre os danos alegados e a prestação do serviço; iii) parte dos problemas relatados decorreu de fatores externos à sua responsabilidade, como a aquisição de outra operadora de saúde pela Casa de Saúde, que modificou as condições originalmente pactuada; iv) os elementos apresentados pela Casa de Saúde baseiam-se em documentos unilaterais, como planilhas e e-mails, sem suporte técnico idôneo para comprovação de danos emergentes ou lucros cessantes; v) alternativamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente,

haja vista as dificuldades na implementação do sistema agravadas pela falta de estrutura da apelada, alterações nos fluxos de trabalho e necessidade de adaptação para múltiplas empresas.

Por sua vez, a
Casa de Saúde São Bernardo S/A
sustenta, em síntese; i) a decisão desconsiderou as provas técnicas, notadamente o laudo pericial que demonstrou danos financeiros e reputacionais relacionados às falhas no software, motivo pelo qual faz jus aos lucros cessantes.

Pois bem. Diante da correlação entre os fundamentos recursais, passo a analisar os recursos conjuntamente.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA POR MV INFORMÁTICA

A MV Informática sustenta que a ação foi ajuizada fora do prazo prescricional trienal (incio V do § 3º do art. 206 do Código Civil), tomando como marco inicial o inadimplemento contratual ocorrido em 2011.

A prescrição deve ser analisada à luz da natureza continuada da relação contratual.

O marco inicial não pode ser fixado de maneira rígida na data do inadimplemento, especialmente quando as partes mantiveram a relação e os prejuízos emergiram de forma progressiva, culminando na necessidade de contratar outra empresa em 2013.

Pablo Stolze Gagliano ensina que "a prescrição deve ser contada a partir do momento em que o titular do direito lesado obtém conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão" (
Novo Curso de Direito Civil
, 2021).

Assim, apenas a partir de 2013 os danos se manifestaram de maneira clara, justificando o ajuizamento da demanda em 2015.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que, "
nas relações contratuais de execução continuada, o prazo prescricional começa a fluir a partir da rescisão ou do rompimento do vínculo contratual, salvo se comprovada a ciência inequívoca do dano antes dessa data
" (STJ, REsp 1.760.926/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/02/2019).

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os laudos periciais indicaram falhas graves no software fornecido pela MV Informática, que impediram a gestão adequada da
Casa de Saúde
, com impactos diretos sobre suas operações administrativas e financeiras.

Embora a perícia contábil não tenha vinculado prejuízos financeiros específicos ao sistema, as provas documental e testemunhal evidenciam que as falhas do software foram determinantes para os problemas enfrentados.

Carlos Roberto Gonçalves destaca que "
o nexo causal deve ser avaliado à luz de todos os elementos probatórios disponíveis, não se limitando a uma única perspectiva técnica, mas considerando o contexto geral do caso concreto
" (
Responsabilidade Civil
, 2020).

De igual modo, o Tribunal da Cidadania assenta que "
o
nexo de causalidade não exige prova direta e absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o evento danoso decorre, com alto grau de probabilidade, da conduta ou omissão imputada à parte demandada
" (STJ, REsp 1.653.508/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 17/10/2017).

As falhas do software geraram prejuízos concretos à Casa de Saúde, configurando o nexo causal necessário para a condenação por danos emergentes e morais.

A MV Informática alega que a Casa de Saúde contribuiu para os problemas, devido à falta de estrutura e pessoal qualificado para implementar o sistema.

Entretanto, a responsabilidade pela prestação de serviços adequados e funcionais é da fornecedora do software, que deve garantir que o sistema contratado atenda às necessidades previamente identificadas e seja compatível com a estrutura da contratante.

A alegação de culpa concorrente é incompatível com o dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Segundo Flávio Tartuce, "
o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da má execução do contrato, especialmente em relações que envolvem a prestação de serviços especializados, devendo o consumidor ser protegido de falhas técnicas ou operacionais que extrapolem seu controle
" (
Direito Civil: Contratos
, 2021).

Em uníssono, a Corte Cidadã preconiza que "o fornecedor de serviços é responsável pelos vícios que os tornem impróprios para os fins a que se destinam, sendo irrelevante a eventual falta de expertise técnica do consumidor" (STJ, REsp 1.841.464/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22/10/2019).

Com efeito, a empresa de informática não demonstrou culpa concorrente suficiente para mitigar sua responsabilidade pelos danos decorrentes das falhas do software.

No que tange à condenação reparatória, a
MV Informática
argumenta que a fixação se deu de forma desproporcional e que os danos materiais não possuem comprovação robusta.

Todavia, Os danos materiais foram reconhecidos com base na devolução dos valores pagos, medida adequada diante da inexecução parcial do contrato.

Já
o
s danos morais decorrem da frustração do contrato e do impacto reputacional causado pela má gestão administrativa gerada pelo software, conforme testemunhos e documentos internos.

Sérgio Cavalieri Filho observa que "a indenização por danos morais deve considerar a gravidade do ato ilícito e suas consequências, servindo como reparação ao lesado e desestímulo ao lesante" (
Programa de Responsabilidade Civil
, 2020).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a fixação dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento imposto à vítima e a conduta do ofensor" (STJ, AgInt no AREsp 1.630.858/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 09/03/2021).

Desse modo, o
s valores fixados na sentença atendem aos critérios jurisprudenciais e devem ser mantidos.

Quanto aos lucros cessantes, todavia, a condenação não encontra respaldo nos autos. Embora o inadimplemento tenha ocasionado prejuízos à Casa de Saúde, o laudo pericial não conseguiu estabelecer nexo causal direto e suficiente entre as falhas do software e as perdas financeiras alegadas.

Ademais, é cediço que os "
l
ucros cess
a
ntes não podem ser presumidos, devendo estar fundamentados em elementos concretos que demonstrem com clareza a existência do dano e o nexo causal
" (STJ, REsp 1.623.456/SP).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente
em razão de dúvidas que ainda tenho, em que pese o voto bem extensivo que esgota a matéria trazido pelo Eminente Relator, mas até pelas questões suscitadas pelo doutor Alexandre, tenho dúvida com relação aos lucros cessantes. Efetivamente com esse nexo causal
que o Eminente Relator chama atenção,
onde se pudesse aferir uma tendência de lucro líquido de dois milhões, trezentos e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais pudesse, por conta dessa falha do sistema, gerar algo negativo em vinte e quatro milhões,
cento e sete mil reais. Assim como também tenho dúvida quanto ao
quantum
relativo aos danos morais.

Por essas razões peço vista, senhor Presidente.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 01/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 1.588/1.609, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em face da MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA.

Como me manifestei na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar o questionamento acerca do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços apontada na inicial com os lucros cessantes e, também, o
quantum
dos danos morais arbitrados.

Da análise dos autos, em especial das perícias técnicas realizadas não há dúvida em identificar que houve falha na prestação dos serviços por parte da demandada, já que o
software
apresentou uma série de inconsistências que geraram problemas nas operações da autora (de ordem operacional, financeira e comercial).

Não há, portanto, dúvida quanto à existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os problemas experimentados pela autora.

No que diz respeito aos danos efetivamente comprovados, adiro ao voto do eminente Relator, quanto aos materiais (decorrentes da aquisição do
software
) e morais (em razão dos efeitos ocasionados à honra objetiva da empresa autora).

De igual modo, coaduno da conclusão acerca dos lucros cessantes, porquanto não é possível correlacionar, diretamente, que as falhas apresentadas ocasionaram,
por si só
, a queda no número de clientes indicado pela requerente e a queda do lucro líquido da autora.

Nesse sentido, colaciono da prova pericial:

Quanto ao motivo que incentivou clientes a encerrarem seus relacionamentos com a autora, este não pode ser determinado por estimativas contábeis, dado não tratar do patrimônio das partes e sim de decisão particular dos clientes, que, por sua vez, pode ser influenciada por diversos fatores como competitividade, condição financeira dos beneficiários, mudança na perspectiva de necessidade do produto, entre inúmeros outros, que não se tratam de fatores mensuráveis, assim sendo, não é possível conectar, através de fatos observáveis, alguma queda no número de clientes a um fator específico. (fl. 1.038)

Por fim, relativamente ao
quantum
dos danos morais entendo que o valor arbitrado (R$ 100.000,00) se adequada aos prejuízos à honra objetiva da autora perante seus clientes, prestadores de serviços e médicos conveniados, mormente se considerarmos que os problemas perduraram por mais de dois anos, gerando situações de inegável repercussão na credibilidade do plano de saúde, a exemplo do não pagamento dos honorários médicos, da cobrança equivocada dirigida aos clientes, da emissão de boletos sem código de barra, dentre outros.

De conseguinte, acompanho o eminente Relator e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMAR
A:-

Acompanho o voto do relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Casa de Saúde São Bernardo S/A e MV Informática Nordeste Ltda.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a rescisão contratual por culpa da
MV Informática
e condená-la à devolução dos valores pagos pelo plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
MV Informática Nordeste Ltda.
aduz, em suma: i) prescrição, uma vez que a ação fora ajuizada após o prazo de três anos estabelecido pelo § 3º do artigo 206 do Código Civil, com base no marco inicial de setembro de 2011, quando a Casa de Saúde teria denunciado o contrato; ii) os laudos periciais não são conclusivos quanto à relação entre os danos alegados e a prestação do serviço; iii) parte dos problemas relatados decorreu de fatores externos à responsabilidade, como a aquisição de outra operadora de saúde pela Casa de Saúde, que modificou as condições originalmente pactuada; iv) os elementos apresentados pela Casa de Saúde baseiam-se em documentos unilaterais, como planilhas e e-mails, sem suporte técnico idôneo para comprovação de danos emergentes ou lucros cessantes; v) alternativamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente,

haja vista as dificuldades na implementação do sistema agravadas pela falta de estrutura da apelada, alterações nos fluxos de trabalho e necessidade de adaptação para múltiplas empresas.

Por sua vez, a
Casa de Saúde São Bernardo S/A
sustenta, em síntese; i) a decisão desconsiderou as provas técnicas, notadamente o laudo pericial que demonstrou danos financeiros e reputacionais relacionados às falhas no software, motivo pelo qual faz jus aos lucros cessantes.

Pois bem. Diante da correlação entre os fundamentos recursais, passo a analisar os recursos conjuntamente.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA POR MV INFORMÁTICA

A MV Informática sustenta que a ação foi ajuizada fora do prazo prescricional trienal (incio V do § 3º do art. 206 do Código Civil), tomando como marco inicial o inadimplemento contratual ocorrido em 2011.

A prescrição deve ser analisada à luz da natureza continuada da relação contratual.

O marco inicial não pode ser fixado de maneira rígida na data do inadimplemento, especialmente quando as partes mantiveram a relação e os prejuízos emergiram de forma progressiva, culminando na necessidade de contratar outra empresa em 2013.

Pablo Stolze Gagliano ensina que "a prescrição deve ser contada a partir do momento em que o titular do direito lesado obtém conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão" (
Novo Curso de Direito Civil
, 2021).

Assim, apenas a partir de 2013 os danos se manifestaram de maneira clara, justificando o ajuizamento da demanda em 2015.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que, "
nas relações contratuais de execução continuada, o prazo prescricional começa a fluir a partir da rescisão ou do rompimento do vínculo contratual, salvo se comprovada a ciência inequívoca do dano antes dessa data
" (STJ, REsp 1.760.926/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/02/2019).

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os laudos periciais indicaram falhas graves no software fornecido pela MV Informática, que impediram a gestão adequada da
Casa de Saúde
, com impactos diretos sobre suas operações administrativas e financeiras.

Embora a perícia contábil não tenha vinculado prejuízos financeiros específicos ao sistema, as provas documental e testemunhal evidenciam que as falhas do software foram determinantes para os problemas enfrentados.

Carlos Roberto Gonçalves destaca que "
o nexo causal deve ser avaliado à luz de todos os elementos probatórios disponíveis, não se limitando a uma única perspectiva técnica, mas considerando o contexto geral do caso concreto
" (
Responsabilidade Civil
, 2020).

De igual modo, o Tribunal da Cidadania assenta que "
o
nexo de causalidade não exige prova direta e absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o evento danoso decorre, com alto grau de probabilidade, da conduta ou omissão imputada à parte demandada
" (STJ, REsp 1.653.508/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 17/10/2017).

As falhas do software geraram prejuízos concretos à Casa de Saúde, configurando o nexo causal necessário para a condenação por danos emergentes e morais.

A MV Informática alega que a Casa de Saúde contribuiu para os problemas, devido à falta de estrutura e pessoal qualificado para implementar o sistema.

Entretanto, a responsabilidade pela prestação de serviços adequados e funcionais é da fornecedora do software, que deve garantir que o sistema contratado atenda às necessidades previamente identificadas e seja compatível com a estrutura da contratante.

A alegação de culpa concorrente é incompatível com o dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Segundo Flávio Tartuce, "
o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da má execução do contrato, especialmente em relações que envolvem a prestação de serviços especializados, devendo o consumidor ser protegido de falhas técnicas ou operacionais que extrapolem seu controle
" (
Direito Civil: Contratos
, 2021).

Em uníssono, a Corte Cidadã preconiza que "o fornecedor de serviços é responsável pelos vícios que os tornem impróprios para os fins a que se destinam, sendo irrelevante a eventual falta de expertise técnica do consumidor" (STJ, REsp 1.841.464/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22/10/2019).

Com efeito, a empresa de informática não demonstrou culpa concorrente suficiente para mitigar sua responsabilidade pelos danos decorrentes das falhas do software.

No que tange à condenação reparatória, a
MV Informática
argumenta que a fixação se deu de forma desproporcional e que os danos materiais não possuem comprovação robusta.

Todavia, Os danos materiais foram reconhecidos com base na devolução dos valores pagos, medida adequada diante da inexecução parcial do contrato.

Já os danos morais decorrem da frustração do contrato e do impacto reputacional causado pela má gestão administrativa gerada pelo software, conforme testemunhos e documentos internos.

Sérgio Cavalieri Filho observa que "a indenização por danos morais deve considerar a gravidade do ato ilícito e suas consequências, servindo como reparação ao lesado e desestímulo ao lesante" (
Programa de Responsabilidade Civil
, 2020).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a fixação dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento imposto à vítima e a conduta do ofensor" (STJ, AgInt no AREsp 1.630.858/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 09/03/2021).

Desse modo, os valores fixados na sentença atendem aos critérios jurisprudenciais e devem ser mantidos.

Quanto aos lucros cessantes, todavia, a condenação não encontra respaldo nos autos. Embora o inadimplemento tenha ocasionado prejuízos à Casa de Saúde, o laudo pericial não conseguiu estabelecer nexo causal direto e suficiente entre as falhas do software e as perdas financeiras alegadas.

Ademais, é cediço que os "
l
ucros cess
a
ntes não podem ser presumidos, devendo estar fundamentados em elementos concretos que demonstrem com clareza a existência do dano e o nexo causal
" (STJ, REsp 1.623.456/SP).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010940-61.2015.8.08.0014

APELANTE/APELADO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

APELADO/APELANTE: MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DE VISTA

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 1.588/1.609, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em face da MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA.

Como me manifestei na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar o questionamento acerca do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços apontada na inicial com os lucros cessantes e, também, o
quantum
dos danos morais arbitrados.

Da análise dos autos, em especial das perícias técnicas realizadas não há dúvida em identificar que houve falha na prestação dos serviços por parte da demandada, já que o
software
apresentou uma série de inconsistências que geraram problemas nas operações da autora (de ordem operacional, financeira e comercial).

Não há, portanto, dúvida quanto à existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os problemas experimentados pela autora.

No que diz respeito aos danos efetivamente comprovados, adiro ao voto do eminente Relator, quanto aos materiais (decorrentes da aquisição do
software
) e morais (em razão dos efeitos ocasionados à honra objetiva da empresa autora).

De igual modo, coaduno da conclusão acerca dos lucros cessantes, porquanto não é possível correlacionar, diretamente, que as falhas apresentadas ocasionaram,
por si só
, a queda no número de clientes indicado pela requerente e a queda do lucro líquido da autora.

Nesse sentido, colaciono da prova pericial:

Quanto ao motivo que incentivou clientes a encerrarem seus relacionamentos com a autora, este não pode ser determinado por estimativas contábeis, dado não tratar do patrimônio das partes e sim de decisão particular dos clientes, que, por sua vez, pode ser influenciada por diversos fatores como competitividade, condição financeira dos beneficiários, mudança na perspectiva de necessidade do produto, entre inúmeros outros, que não se tratam de fatores mensuráveis, assim sendo, não é possível conectar, através de fatos observáveis, alguma queda no número de clientes a um fator específico. (fl. 1.038)

Por fim, relativamente ao
quantum
dos danos morais entendo que o valor arbitrado (R$ 100.000,00) se adequada aos prejuízos à honra objetiva da autora perante seus clientes, prestadores de serviços e médicos conveniados, mormente se considerarmos que os problemas perduraram por mais de dois anos, gerando situações de inegável repercussão na credibilidade do plano de saúde, a exemplo do não pagamento dos honorários médicos, da cobrança equivocada dirigida aos clientes, da emissão de boletos sem código de barra, dentre outros.

De conseguinte, acompanho o eminente Relator e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como me manifesto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador